Tribunal: TJMT
Processo: 1026148-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026148-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS - CPF: 044.931.858-30 (AGRAVANTE), FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR - CPF: 298.205.058-79 (AGRAVANTE), ANE TRANSPORTES, REPRESENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 10.530.144/0001-03 (AGRAVADO), BEACH SHOES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, FRANQUIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.236.729/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA –INSTRUMENTAL DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Comprovado o abuso da personalidade jurídica consistente na confusão patrimonial adequada,
ex vi
do art. 50 do CC, adequada a medida de desconsideração da personalidade jurídica determinada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026148-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS, FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR

AGRAVADA:

ANE TRANSPORTES, REPRESENTACAO E LOCACAO EIRELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSVALDO ELIDIO PIRES DIAS e FREDERICO DE ALMEIDA ESCOBAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, no
Cumprimento de Sentença
promovida por ANE TRANSPORTES, REPRESENTACAO E LOCACAO EIRELI (proc. n. 0042997-09.2011.8.11.0041), desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Executada (BEACH SHOES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E FRANQUIA DE CALÇADOS E BOLSAS EIRELI – EPP), determinando, por consequência, que a constrição alcance bens de propriedade de seus sócios, ora Agravantes.

Aduzem que “
além da insolvência (requisito objetivo), deve ocorrer, obrigatoriamente, o desvio de finalidade/confusão patrimonial (requisito subjetivo)
” para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não restaram comprovados nos autos.

Afirmam que “
a decisão agravada se ampara exclusivamente na questão da ausência de bens para legitimar o acolhimento da desconsideração para ambos os sócios
”, o que não se admite.

Alegam a necessidade, ao menos, de reforma da decisão em relação ao Sr. Frederico de Almeida Escobar, uma vez que os ex-sócios respondem pelas obrigações sociais anteriores até dois anos após averbada a resolução da sociedade que previu sua retirada (art. 1032 do CC) e, no caso, ele se retirou da sociedade em junho de 2016, antes mesmo da prolação da sentença condenatória.

Verberam que “
o argumento utilizado pelo juiz (endereço idêntico) para rechaçar toda a argumentação pertinente ao Sr. Frederico se revela infundado, eis que, o que ocorreu foi somente um erro material (duplicação do endereço do Sr. Osvaldo)
” perante a Junta Comercial.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 189086175.

Em face da citada decisão liminar a empresa Agravada propôs Agravo Interno, alegando que: (i) o prazo bienal de responsabilização do sócio retirante (arts. 1.003 e 1.032 do CC) somente prescreveria em 20/06/2018, tendo sido a sentença condenatória proferida nos autos de origem dentro desse prazo; (ii) a confusão patrimonial da empresa executada, estampada pela coincidência da residência do sócio retirante e o sócio cessionário, é demonstrada em diversos documentos e (iii) o agravado Frederico de Almeida Escobar convenientemente tem escapado das execuções patrimoniais utilizando-se da blindagem da personalidade jurídica das sociedades empresariais constituídas e desconstituídas ao longo do tempo.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 192869661 e ao Agravo Interno no Id. 199187677.

Considerando que o Agravo Interno repisa as alegações constantes nas contrarrazões do instrumental, o qual já se encontra maduro para julgamento, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024